Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interposição do recurso, seguida do recolhimento de preparo, é atitude manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais, impondo-se a revogação do benefício.
2. Para a fixação dos alimentos, o pressuposto básico é o exame do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade.
4. Evidenciando-se que o valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades das alimentandas e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
5. Recurso conhecido e não provido.